Tribunal: TJDFT
Processo: 0719847-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. incitação pública à prática de crimes. crimes ambientais. maus-tratos. rinha de galos. galismo. autoria e materialidade comprovadas. re 494601. Inaplicabilidade. dosimetria da pena. maus antecedentes. regime de cumprimento de pena adequadamente fixado. impossibilidade de substituição por pena restritiva de direitos. apelação conhecida e não provida.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas penas do art. 286, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 3 meses e 11 dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto.
2. O recuso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 63615203). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 64283182).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a tipicidade da conduta, uma vez que o apelante argumenta que os vídeos publicados no youtube se referem meramente à assuntos pertinentes à FENACAB - Federação Nacional do Culto Africano, em que atua como Vice-presidente, não havendo qualquer alusão à incitação da prática do crime de maus tratos a animais.
III. Razões de decidir
4. O art. 286 do CP prevê como criminosa a conduta daquele que, publicamente, incita a prática de um crime. Ademais, constitui crime a prática de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, na forma do que dispõe o art. 32 da Lei no 9.605/98.
5. No caso em análise, a materialidade e autoria foram comprovadas pela prova produzida em juízo, a qual confirmou os elementos de informação. Com efeito, o IP no 886/2021 - 17a DP, com especial atenção à mídia de 63614949 (Arquivos de mídia no 2227/2022 - 17a DP), além dos depoimentos colhidos durante a instrução, confirmam a tipicidade da conduta imputada ao réu, na medida em que foi comprovado que o réu promoveu à incitação da prática de maus tratos contra animais, consistente na promoção de rinhas de galo.
6. Nesse aspecto, os fatos foram denunciados pela testemunha Enita, que se deparou com os vídeos na plataforma do Youtube. Ressaltou que visualizou mais de um vídeo com nítido conteúdo sobre briga de galos. Em reforço, o policial civil Alex Fernandes forneceu detalhes sobre a investigação, confirmando que nos vídeos analisados havia várias pessoas incitando a briga de galos, além do pedido de filiação à FENACAB por meio do pagamento de dinheiro à associação presidida pelo réu. A negativa do réu, que tenta escusar-se com amparo em sua convicção religiosa, está totalmente isolada nos autos. Isso porque, além dos depoimentos das testemunhas, a mídia de ID 63614949 demonstra claramente que o réu incentivou a prática do crime ambiental, porquanto o vídeo fomenta a associação do público à FENACAB para a prática de ‘galismo’, expressão que inclusive foi utilizada por um dos participantes do vídeo. O galismo, por sua vez, é tida como a prática de criar e selecionar galos através de combates entre animais machos, também conhecidos como brigas de galos. Em arremate, nada há nos autos que comprove a aplicação do que foi decidido no RE 494.601, que trata do direito de manifestação religiosa vinculada ao abate de animais.
7. Assim, não há que se falar em atipicidade da conduta ou em ausência de provas para a condenação, de modo que a sentença deve ser mantida, inclusive no que tange à pena fixada (réu que ostenta maus antecedentes), bem como quanto ao regime de cumprimento da pena, o qual já foi fixado em aberto na origem. Em arremate, é incabível a substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do inciso III, do art. 44, do CP.
IV. Dispositivo e tese
8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.

________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 286; STF, RE 494.601.